Tribunal: TJDFT
Processo: 0729347-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CANDIDATURA PARA SÍNDICO CONDOMINIAL. INDEFERIMENTO. RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. Demonstrada pelo recorrente a existência de fundamentação diversa para o indeferimento da candidatura ao cargo de síndico condominial, deve ser revisto o deferimento pelo juízo de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.